Tribunal: TJDFT
Processo: 0700328-77.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700328-77.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Mandado de segurança (com pedido liminar) impetrado por Geap Autogestão em Saúde contra ato do Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília/DF consistente no deferimento da tutela antecipada (autorização e custeio de cirurgia multivalvar - plastia mitral e tricúspide com implante de Mitraclipe). A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: Recebo a emenda apresentada. Nos termos do art. 300, caput, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Os documentos trazidos pela parte autora evidenciam a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano. Conforme relatórios médicos anexados com a inicial e emenda, a parte autora é portadora de grave doença cardíaca e necessita realizar, em caráter de emergência, "cirurgia multivalvar (plastia Mitral e Tricúspide), com implante de MITRACLIP em posição mitral e tricúspide", cuja cobertura foi recusada pela requerida porque o procedimento não constaria no rol da ANS. Cuida-se de relação consumerista, em que a natureza do contrato de plano de saúde tem por destinação a cobertura oferecida e almejada pelo contratante, e que cabe ao médico assistente a responsabilidade pelo diagnóstico e prescrição do tratamento necessário ao paciente. No contexto apresentado, ainda que em sede de cognição sumária, verifica-se a ilegalidade da negativa da ré em autorizar a realização do procedimento solicitado. Para a hipótese dos autos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a lista de procedimentos de cobertura obrigatória instituída pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) possui caráter taxativo, nos seguintes termos: i) O rol é, em regra, taxativo; ii) A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol, se existe para a cura do paciente outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; iii) É possível a contratação de cobertura ampliada, ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento que não esteja incluído no rol; iv) Não havendo substituto terapêutico, ou esgotado os procedimentos do rol, pode haver a título excepcional a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente desde que: i) não tenha sido indeferido expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais como Conitec e Natjus e estrangeiros e iv) seja realizado, quando possível, o dialogo interinstitucional dos magistrados com entes e pessoas com expertise técnica na área de saúde, incluída a comissão de comissão de atualização do rol, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a justiça federal, ante a ilegitimidade passiva ad causum da ANS.( Embargos de divergência em Resp n. 1886929/SP – 2020/0191677-6). No caso, o autor demonstrou, através do relatório médico de id 150004489, que não existe outro procedimento eficaz já incorporado ao rol da ANS o que, a contrario sensu do disposto no item "ii" da tese firmada pelo E. STJ, obriga a requerida a arcar com o tratamento. Por outro lado, o perigo da demora é evidente, pois a realização do procedimento possui caráter emergencial e é imprescindível para o correto diagnóstico e tratamento da doença da parte autora. Por fim, não viabilizar ao paciente os procedimentos médicos necessários ao correto diagnóstico e tratamento de sua patologia é retirar do contrato elemento essencial de sua natureza. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida e DETERMINO à parte ré que autorize e custeie, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a realização do procedimento descrito no pedido médico (anexo 9 da inicial, id 148957982) “cirurgia multivalvar (plastia Mitral e Tricúspide), com implante de MITRACLIP em posição mitral e tricúspide., sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), limitada, por ora, em R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais). O impetrante assevera que, a par de se tratar de procedimento em caráter experimental, foram solicitados materiais em quantidade maior do que a necessária, alguns de uso “off label”. Afirma ainda a incompetência dos Juizados Especiais, em razão da complexidade probatória e do valor da causa. Postula, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato impugnado e, no mérito, a concessão da ordem para [...] declarar nulo de pleno direito o ato coator materializado no deferimento de liminar por juízo incompetente, determinando a extinção do feito [...]. Comprovado o recolhimento do preparo recursal. É o breve relato. O presente writ não merece admissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, I). Para se admitir o mandado de segurança (Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, artigo 66), seria necessária a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante o que não se verificaria no caso concreto, em que a decisão de deferimento de tutela antecipatória está fundada no preenchimento dos requisitos à medida de urgência. Destarte, o douto juízo de origem destacou que: a) a parte autora é portadora de grave doença cardíaca e necessita realizar, em caráter de emergência, "cirurgia multivalvar (plastia Mitral e Tricúspide), com implante de MITRACLIP em posição mitral e tricúspide", cuja cobertura foi recusada pela requerida porque o procedimento não constaria no rol da ANS; b) o perigo da demora é evidente, pois a realização do procedimento possui caráter emergencial e é imprescindível para o correto diagnóstico e tratamento da doença da parte autora. Por fim, não viabilizar ao paciente os procedimentos médicos necessários ao correto diagnóstico e tratamento de sua patologia é retirar do contrato elemento essencial de sua natureza; c) o autor demonstrou, através do relatório médico de id 150004489, que não existe outro procedimento eficaz já incorporado ao rol da ANS. Entrementes, a Lei 14.454/2022 alterou a Lei 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar: Art. 1o, § 13: Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. E, em juízo de cognição sumária e superficial, a situação que ora se apresenta se amoldaria ao tipo legal, haja vista que o circunstanciado relatório médico (da lavra de cirurgião cardiovascular) detalha a necessidade do plano terapêutico da paciente, a par da circunstância de que a utilização do tratamento prescrito não desobedeceria às diretrizes de utilização estabelecidas. Transcreve-se: A senhora Erna Albina Kaizer Siciliano, 84 anos de idade, 47Kg de peso, e portadora de disfunção mitral e tricúspide importantes, do tipo insuficiência severa, cursando com cansaço extremo aos mínimos esforços (falar, tomar banho), falta de ar ao decúbito dorsal, dormindo praticamente sentada na atualidade, acorda }a noite com falta de ar (dispneia paroxística noturna). Era ativa até o início deste ano, quando iniciou , subitamente, com hipotensão arterial, além dos sintomas já referidos, de caráter progressivo. Inapetência (falta de apetite), perda de peso. Portadora também de Hipotireoidismo. Há indicação para tratamento da disfunção valvar mitral e tricúspide em caráter de emergência, entretanto, a cirurgia convencional, sob circulação extracorpórea é de extremo risco para a paciente, como já exposto anteriormente - STS Risk Score calculado para a paciente =mortalidade 8.3%; morbimortalidade 28.2%; Ventilação prolongada 12.6%; Reoperação 13.9%. Realizado entao avaliação por equipe multidisciplinar - Heart Time, que indicou a intervenção cirúrgica por cateter, com plastia valvar mitral e tricúspide, através de implante de clips que vão aproximar os folhetos das valvas mitral e tricúspide, reduzindo-se assim o orifício valvar e consequentemente reduzindo-se a insuficiência valvar proporcionando melhora no quadro clínico e na qualidade de vida da paciente, que era ativa até o início dos sintomas. A solicitação de cirurgia multivalvar se aplica ao fato de que serão tratadas as valvas mitral e tricúspide. Apesar de ainda não constar do rol dos procedimentos da ANS, existem vários estudos que corroboram a aplicabilidade do procedimento proposto, tanto pelas diretrizes americanas e europeias quanto pelas Diretrizes Brasileiras de Cardiologia = Atualização das Diretrizes Brasileiras de Valvopatias - 2020, Arquivos Brasileiros de Cardiologia 2020, 115 (4), páginas 720 - 775 - página 733, além do publicado internacionalmente: 1: Transcatheter Edge-to-Edge Repair for Treatment of Tricuspid Regurgitation. Philipp Lurz J Am CollCardiol. 2021 Jan, 77 (3) 229–2392: Outcomes After Current Transcatheter Tricuspid Valve Intervention: Mid-Term Results From theInternational TriValve Registry. M. Taramasso. JACC Cardiovasc Interv 2018;Dec 263: The MitraClip and survival in patients with mitral regurgitation at high risk for surgery: A propensity-matched comparison. November 2015 Volume 170, Issue 5, Pages 1050–1059.e34: The EVEREST II Trial: Design and rationale for a randomized study of the evalve mitraclip system compared with mitral valve surgery for mitral regurgitation. American Heart Journal volume 160,Number1;p16– 22.e1. july 20105: Acute and 12-Month Results With Catheter-Based Mitral Valve Leaflet Repair The EVEREST II(Endovascular Valve Edge-to-Edge Repair) High Risk Study . JACC Vol. 59, No. 2, 2012 .6: Percutaneous mitral valve repair using the edge-to-edge technique: six-month results of the EVERESTPhase I Clinical Trial.J Am Coll Cardiol. 2005 Dec 6;46(11):2134-40. Diante do exposto, propomos o tratamento de plastia valvar mitral e tricúspide para a paciente Erna Albina Kaizer Siciliano, visando reduzir significativamente o risco cirurgico e melhorar a qualidade de vida da mesma, por correção das disfunções valvares pelo implante de clips nas valvas citadas (mitraclip em posição mitral e mitraclip em posição tricúspide), sendo que sem o tratamento proposto, a paciente não consegue melhorar seu quadro clínico e executar suas atividade habituais, estando atualmente em classe funcional III (NYHA). No mais, a eventual análise das alegações (não apresentadas ao juízo originário) de incompetência em razão do valor da causa (a princípio, R$ 5.000,00) e da complexidade não esvaziaria os efeitos da tutela antecipatória deferida, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. (art. 64, § 4o do Código de Processo Civil). Nesse quadro processual, não estão preenchidos os pressupostos da ação mandamental à proteção da alegada ameaça à direito líquido e certo do impetrante, muito menos de constatação de teratologia ou de patente ilegalidade ou de abuso de poder específico. Nego admissibilidade ao mandamus (Regimento Interno das Turmas Recursais, artigo 11, V c/c artigo 67, I). Intime-se. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 3 de março de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito